Tribunal: TJMT
Processo: 1002477-83.2025.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002477-83.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OLENICE GOMES BARBOSA - CPF: 019.812.321-33 (APELANTE), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e consumidor. apelação cível. ação revisional de empréstimo c/c indenização por danos morais e repetição do indébito. cartão de crédito consignado (
rmc
). contratação comprovada. ausência de vício de consentimento. impossibilidade de conversão para empréstimo consignado comum. juros dentro da média de mercado. indenização por dano moral indevida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, mantendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), reconhecendo a regularidade dos encargos e afastando a configuração de vício de consentimento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (
ii
) saber se é possível a conversão judicial do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum;

(
iii
) saber se os encargos aplicados ultrapassam os limites legais ou de mercado; (
iv
) saber se há direito à indenização por danos morais em razão da contratação.

III. Razões de decidir

3. Os documentos acostados pelo banco comprovam a adesão voluntária da autora ao cartão de crédito consignado e a realização de saques mediante Cédulas de Crédito Bancário, afastando a alegação de desconhecimento da operação.

4. Inexistindo demonstração de irregularidade ou simulação, o contrato firmado regularmente não pode ser convertido judicialmente para outra modalidade, sob pena de violação à autonomia privada e ao equilíbrio contratual.

5. Os encargos financeiros aplicados encontram-se dentro dos limites permitidos para a modalidade contratada, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 382/STJ), e a simples superação da média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade.

6. A ausência de prova de conduta ilícita ou prejuízo extrapatrimonial efetivo inviabiliza o reconhecimento de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem é válida quando comprovada mediante documentação idônea, afastando-se a alegação de vício de consentimento.

2. É juridicamente inviável a conversão judicial da operação para empréstimo consignado comum, dada a natureza distinta dos produtos.

3. Os encargos cobrados dentro dos parâmetros de mercado não configuram abusividade. 4. A mera discordância da parte contratante quanto à modalidade celebrada, desacompanhada de prova de ilicitude, não gera dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXII; CC,
arts
. 171, II; CDC,
arts
. 6º, III, e 14; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 382; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC nº 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC nº 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OLENICE GOMES BARBOSA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da “Ação Revisional de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito” (Proc. nº 1002477-83.2025.8.11.0013), julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo BANCO BMG S.A, para reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), bem como a formalização de saques por meio de Cédulas de Crédito Bancário, entendendo inexistente o alegado vício de consentimento e regular a taxa de juros aplicada, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida (Cf. Id. nº 328805405).

A apelante afirma que jamais foi devidamente informada de que estaria contratando cartão de crédito consignado, sustentando que acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas, e que não houve esclarecimento adequado sobre a incidência de encargos, refinanciamentos automáticos e forma de amortização, o que teria gerado saldo devedor impagável.

Aduz que os valores liberados foram disponibilizados via TED, reforçando a tese de que a operação se tratava de empréstimo consignado comum, e que jamais utilizou o cartão de crédito, sendo os encargos lançados em fatura decorrentes apenas de refinanciamentos e cobranças unilaterais, sem sua ciência e autorização.

Enfatiza que juntou aos autos laudo pericial bancário, tabelas de taxa média de mercado do Banco Central e planilhas que demonstrariam suposta cobrança de juros abusivos, afirmando, ainda, que o contrato deveria ter sido quitado décadas antes, motivo pelo qual pleiteia a conversão da operação para empréstimo consignado, o reconhecimento de onerosidade excessiva, a repetição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Defende que a sentença deixou de observar tais provas, razão pela qual requer a reforma integral do julgado, com o reconhecimento do erro substancial, a conversão da modalidade, a quitação do contrato a condenação do banco à devolução em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por dano moral (Cf. Id. nº 328805406).

Em contrarrazões, o Banco/apelado pugna pelo total desprovimento do recurso (Id 328805410).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O fundamento central que alicerça a pretensão revisional deduzida na petição inicial é o de que a autora/apelante teria sido induzida a erro ao contratar, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, mas teria sido surpreendida com a efetivação de cartão de crédito consignado (RMC), com consequente refinanciamento automático do saldo devedor.

O banco, por sua vez, apresentou documentação indicando, de forma detalhada, que a autora realizou, voluntariamente, adesão formal ao produto, conforme Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado (Id 328805375), bem como formalizou sucessivos saques mediante Cédulas de Crédito Bancário (Ids 328805376 a 328805379), totalizando valores efetivamente disponibilizados por TED (Id 328805381). As faturas (Ids 328805380 e 328805382) demonstram a incidência dos encargos e o funcionamento próprio da modalidade contratada.

A sentença assim julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que: a) a contratação é válida; b) os saques foram efetivamente realizados; c) a apelante utilizou o cartão e confirmou sua assinatura em audiência; d) não há prova de abusividade nos encargos; e) não é possível a conversão para empréstimo consignado.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação, à existência (ou não) de vício de consentimento, à regularidade dos juros aplicados e à viabilidade de conversão judicial da modalidade contratada.

A situação posta configura típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a Súmula 297 do STJ. Todavia, ainda que vigente o microssistema consumerista, permanece aplicável o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, especialmente quando, como no caso, a apelante alega cobrança excessiva sem apresentar prova mínima apta a infirmar os documentos contratuais.

No caso em exame, a prova documental carreada pelo Banco/réu é robusta e suficiente para comprovar a regularidade da contratação: o Termo de Adesão (Id 328805375) contém assinatura válida; as CCBs (Ids 328805376 a 328805379) trazem cláusulas específicas sobre saque via cartão consignado; a TED (Id 328805381) demonstra a efetiva disponibilização dos valores; as faturas (Ids 328805380 e 328805382) refletem a dinâmica própria do crédito rotativo consignado.

Tais documentos comprovam fato impeditivo do direito autoral (CPC, art. 373, II), não sendo possível desconstituí-los com base em alegações genéricas ou laudo unilateral, elaborado sem participação da instituição financeira e sem respaldo técnico oficial.

A alegação de desconhecimento da modalidade contratada, diante de tais elementos, não se sustenta.

O art. 171, II, do Código Civil estabelece que é anulável o negócio jurídico quando há vício de consentimento, o que não se verifica no caso dos autos. Ao contrário: o conjunto probatório revela ciência inequívoca da parte sobre a natureza da operação.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida reside precisamente em saber se o RMC pode ser convertido em empréstimo consignado comum. A resposta é negativa.

A modalidade de cartão consignado possui estrutura própria — com crédito rotativo, pagamento mínimo fixado pela reserva consignável, possibilidade de múltiplos saques e variação do saldo devedor — incompatível com o empréstimo consignado tradicional, que possui parcelas fixas, amortização progressiva e taxa definida.

A conversão judicial representaria modificação substancial de cláusulas essenciais do contrato, violando a autonomia privada e impondo à instituição financeira operação jurídica distinta daquela contratada.

A matéria já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –Primeira Câmara de Direito Privado– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -Segunda Câmara de Direito Privado– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -Terceira Câmara de Direito Privado– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

A pretensão de converter judicialmente o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é juridicamente inviável, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, pois se
tratam
de produtos financeiros distintos, com regramentos próprios e condições diversas de amortização.

No tocante aos juros remuneratórios, aplica-se a Súmula 382/STJ, segundo a qual a estipulação acima de 12% ao ano não indica abusividade, tampouco o simples fato de exceder a média de mercado. No presente caso, as taxas aplicadas ao cartão consignado estão dentro dos parâmetros da modalidade, que possui natureza distinta do empréstimo consignado tradicional e admite encargos superiores.

Ao editar a Súmula 382, o
eg
. STJ sedimentou o posicionamento de que a“estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, ainda, que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3ª Turma –
AgRg
no Ag 1354547/RS – Rel.Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012,
DJe
16/03/2012).

A propósito:

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – (...) ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...). Nos termos da Súmula n. 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando aplicada acima de 12% ao ano, mas dentro dos parâmetros de mercado, regulado pelo Banco Central do Brasil. A capitalização dos juros, inclusive em período inferior aum ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível nº 71.627/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/12/2017 - DJE 11/12/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp nº 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartãocrédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 116.276/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017).

A alegação de dano moral também não prospera. Conforme a jurisprudência já transcrita no modelo anterior, a mera discordância quanto à modalidade contratada, desacompanhada de prova de ilicitude ou prejuízo extrapatrimonial efetivo, não gera dano moral.

Diante de todo o exposto, não há elementos que autorizem a reforma da sentença.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º do CPC.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026